Tribunal: TJDFT
Processo: 0032837-38.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032837-38.2011.8.07.0007 RECORRENTE: LETICIA SANTOS PENNA FERNANDES RECORRIDO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA, NPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. 2. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 922, §§1o e 4o, inciso I, do CPC, defendendo que há descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente, quando o exequente, antes de escoado o prazo prescricional, requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e com isso tenta dar prosseguimento na execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações pertinentes ao feito sejam efetuadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 922, §§1o e 4o, inciso I, do CPC . Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações pertinentes ao feito sejam efetuadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023